Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708290-93.2020.8.07.0000 PACIENTE: JHONATAS BARBOSA COELHO IMPETRANTE: RONAN NUNES FELIX RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de JHONATAS BARBOSA COELHO, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, e como ilegal a decisão que recebeu a denúncia. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, “caput”, do Código Penal (ação penal de origem n. 0702937-03.2019.8.07.0002). Asseverou a douta Defesa que o paciente foi denunciado por suposta prática delitiva ocorrida em 2013, e que o Ministério Público, ao formular a denúncia, não cumpriu ao mandamento processual estabelecido no artigo 41 do Código de Processo Penal, deixando de descrever o crime em todas as suas circunstâncias e de individualizar as condutas, visto serem dois réus. Afirmou, ainda, que além de se tratar de denúncia inepta, não há qualquer indício de autoria ou materialidade, sendo a denúncia vazia. Informou que, em sede de resposta à acusação, a Defesa pugnou pela rejeição da denúncia, por ausência de justa causa; entretanto, houve o recebimento da denúncia e, inclusive, a audiência já foi agendada para o dia 4-maio-2020. Argumentou que as provas colhidas na Delegacia são nulas. Primeiro porque o adolescente foi ouvido desacompanhado de qualquer pessoa (representante legal, advogado ou defensor público). Segundo porque o vídeo contendo o depoimento de Handerson, vulgo “Andinho”, demonstra que a oitiva foi ilegal, sob tortura, com ofensa à integridade física, à dignidade da pessoa humana e aos direitos constitucionais, além de escárnio, zombarias e humilhações – tudo filmado pela própria polícia. Pontou que o relatório final da autoridade policial está calcado neste vídeo, ensejando a contaminação das provas, conforme teoria do fruto da árvore envenenada ou provas ilícitas por derivação, e, embora seja peça administrativa, tem o condão de guiar a formação da opnio delicti do Ministério Público. Requereu, liminarmente: a) a suspensão da marcha processual, inclusive com da audiência designada, até o julgamento do mérito do presente “wirt”; e b) o trancamento da ação penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se, inicialmente, que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, deveriam acompanhar a impetração o inquérito policial, a cópia da denúncia e das decisões de recebimento, dentre documentos relevantes para a análise do pleito. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, examinarei o pedido da liminar, pois possível a consulta às decisões que receberam a denúncia, sem prejuízo da posterior juntada da documentação pelo impetrante. Pois bem. A eminente autoridade judiciária, ao proferir decisão pela confirmação do recebimento da denúncia, em 2-março-2020, fundamentou o afastamento das teses defensivas suscitadas na resposta à acusação. Asseverou não se tratar de denúncia inepta, pois contém a exposição do fato criminoso, a qualificação dos acusados e a classificação do crime em tese praticado. Em relação aos demais pedidos da Defesa, entendeu confundirem-se com o mérito. Confira-se trecho pertinente da decisão referida, extraída do site deste Tribunal de Justiça (consulta púbica): Apresentada resposta à acusação em favor do acusado JHONATAS BARBOSA COELHO (Id. no 48929893), a Defesa pugnou preliminarmente pela rejeição da denúncia, alegando falta de justa causa para a ação penal e a inépcia da exordial. Aduziu inexistirem indícios ou provas da culpabilidade do denunciado. Acrescentou que a narrativa não especificou todas as circunstâncias fáticas. No mérito, requereu a absolvição sumária. Mencionou que a testemunha Gustavo Henrique, menor de idade à época dos fatos, prestou as declarações desacompanhada de representante legal. Requereu a juntada por empréstimo do depoimento dela nos autos da ação penal no 2013.02.1.0000862, na qual o referido depoente teria se pronunciado sobre essa oitiva. Por fim, requereu a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, além de apresentar rol próprio. Na Defesa do acusado DIEGO FERREIRA MENEZES, a Defensoria Pública reservou-se a analisar o mérito após o encerramento da instrução criminal, postulando pela oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público, com o direito de posteriormente substitui-las, caso seja necessário (Id no 57240698). Primeiramente, não há que se falar em inépcia da denúncia. A referida peça respeita os requisitos do artigo 41 do CPP, na medida em que contém a exposição do fato criminoso, qualificação dos acusados e classificação do crime em tese praticado. Apesar de o artigo 41 do CPP aludir à exposição de todas as circunstâncias e fatos criminosos, não há necessidade de minúcias, devendo o Promotor de Justiça primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelos réus para não tornar a peça inicial do processo uma verdadeira alegação final. No caso em tela, portanto, a denúncia encontra-se apta a permitir que os denunciados possam dela se defender. Quanto aos demais pedidos formulados pela Defesa do acusado JHONATAS BARBOSA, entendo que se confundem com o próprio mérito, razão pela qual devem ser melhor analisados durante a instrução criminal. Diante da ausência das hipóteses legais que autorizam a absolvição sumária dos acusados (art. 397 do CPP), designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento, com intimação das testemunhas, requisição dos réus, se o caso, e notificação das partes. Expeçam-se as diligências de praxe. Em havendo necessidade, expeçam-se carta precatória para a oitiva, no juízo deprecado, de vítimas/testemunhas residentes fora do Distrito Federal. Não se extrai da decisão manifesta ilegalidade. Ademais, a excepcionalidade da liminar em habeas corpus exige, para a sua concessão, a demonstração de plano da necessidade e relevância da impetração, além da demonstração, pelos elementos de prova que a acompanhem (fumus boni iuris), e da inequívoca urgência na cassação da coação ilegal, de forma a caracterizar a impossibilidade de se aguardar o julgamento definitivo da causa pelo colegiado (periculum in mora). Na hipótese, o paciente não se encontra encarcerado e não há notícias de iminência de decretação de sua prisão. Nota-se, ainda, que o curso da ação penal de conhecimento (ação penal n. 0702937-03.2019.8.07.0002) encontra-se incipiente, tendo recém ocorrido o recebimento da denúncia (2-março-2020) e tendo sido designada audiência para 4-maio-2020. Logo, não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente “writ” pelo Colegiado, notadamente pelo rito célere da via eleita. Inclusive, não se observa prejuízo ao paciente caso realizada a audiência designada, antes do julgamento do mérito da presente impetração. Ademais, o trancamento da ação penal tem cunho satisfativo, de maneira que a análise do pedido, na sua inteireza, deve ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, o inquérito policial, a cópia da denúncia e as decisões de recebimento da denúncia, dentre outros documentos relevantes para a análise do pleito. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator